Tribunal: STF
Processo: Rcl 89112
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 5.941. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por CAROLINE JORGE VEIGA MALAFAIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói – RJ, nos autos do processo n. 0100205-54.2022.5.01.0247, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.941.

2. Alega a parte autora na inicial que “o Juízo determinou, sem qualquer fundamentação concreta e sem requerimento do exequente, a suspensão da CNH da reclamante pelo prazo de 365 dias” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão atacada foi proferida logo após a manifestação da reclamante sobre a nulidade da citação, revelando inequívoco caráter sancionatório da medida, que não possui utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo e apenas impõe restrição desproporcional ao direito fundamental de ir e vir” (fl. 4, e-doc. 1).
Afirma que “diante da flagrante ilegalidade, foi impetrado Mandado de Segurança (processo nº 111897-10.2025.5.01.0000) contra o ato coator, ainda pendente de trânsito em julgado, circunstância que reforça a necessidade de intervenção desta Suprema Corte para restabelecer a autoridade do precedente firmado na ADI 5.941, afastando a aplicação arbitrária e desproporcional de medida executiva atípica” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que “a suspensão da CNH da reclamante, nessas circunstâncias, revela-se medida meramente punitiva, incompatível com a natureza patrimonial da execução, violando os artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XV, da Constituição Federal, bem como os artigos 10, 805, 835 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 1). 

A decisão reclamada dispôs que (e-doc. 5):

“De toda sorte, cumpre esclarecer que, frustrada a citação em seu endereço cadastrado junto à Receita Federal, conforme IDs 02c0edf, 31ce162 e 2eeccb3, plenamente válida a citação realizada por meio do edital de ID 9abfe42, não havendo amparo à prévia citação por Oficial de Justiça, observando-se que o art. 841, §1º da CLT estabelece que a citação no processo trabalhista não precisa cumprir o requisito da pessoalidade para ser válida. 
Registre-se que o art. 127 do CTN impõe ao contribuinte, como obrigação acessória, o dever de informar ao fisco o seu domicílio fiscal, presumindo-se correto aquele que consta na base de dados da Receita Federal do Brasil. 
Ademais,   nos termos do artigo 27 , inciso I , do anexo do Decreto 9.580 /2018, é dever do cidadão manter seu endereço devidamente atualizado junto ao Fisco. 
A consulta reiterada junto ao INFOJUD, ID ed4eb8c, confirmou aquele mesmo endereço da sócia executada, onde registrado o CEP como 24.340-100, não podendo ser imputado qualquer erro por parte deste Juízo.  
De toda sorte, em certidão de ID 674f5f7 o Sr. Oficial de Justiça informa que compareceu à Rua QUATRO, não localizando a residência da executada. 
Assim, por regularmente citada, não comprovadas quaisquer nulidades na decisão de ID e3e6b6c, já transitada em julgado, intempestivos os questionamentos apresentados. 
No mais, conforme informado no ID 54c985f, não efetuado quaisquer bloqueios em contas da executada. 
Intime-se a executada para ciência, ora nomeada Fiel Depositária do veículo penhorado no ID 674f5f7, devendo ainda informar a este Juízo o exato paradeiro do bem. 
A complementar a penhora do veículo, determina-se também a restrição da CNH da executada, pelo prazo de 365 dias, registrando-se junto ao RENAJUD a suspensão do direito de dirigir. 
Tudo cumprido, remeta-se o feito ao CEJUSC para tentativa de conciliação.”

Argumenta que “inexiste qualquer elemento nos autos que indique ocultação patrimonial, resistência deliberada à execução, falta de cooperação processual ou padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira da reclamante. A decisão reclamada limitase a impor a restrição ao direito de dirigir sem qualquer fundamentação concreta, convertendo a medida em verdadeira sanção pessoal” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender de imediato os efeitos da decisão judicial proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ” (fl. 9, e-doc. 1). 

No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a afronta ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao indeferir o pleito do reclamante e reter CNH do devedor nos autos da execução trabalhista, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.941.
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O julgamento da ADI 5.941 foi ementada nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-04-2023  PUBLIC 28-04-2023)

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada determinou a restrição da CNH do devedor trabalhista, considerando as peculiaridades do caso concreto, o que não demonstra descumprimento ao que decidiu este Supremo Tribunal na ADI n. 5.941.  
 
A conclusão adotada pela decisão reclamada, considerando o contexto dos autos, não contrariou as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:
“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Medidas Coercitivas. ADI 5941/DF. Ausência de Ofensa à Decisão Vinculante. Reexame de Provas. Inadmissibilidade. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que concedeu habeas corpus, cassando decisão que determinou o bloqueio e suspensão de passaportes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a decisão da ADI 5941/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afasta a possibilidade de utilização da reclamação para reexame do conjunto fático-probatório. 4. O acórdão reclamado não violou a decisão da ADI 5941/DF, tendo analisado a questão à luz do caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 73951 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-04-2025  PUBLIC 10-04-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65995 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-06-2024  PUBLIC 28-06-2024)

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 55858 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-04-2023  PUBLIC 26-04-2023)
10. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente